Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA ADESÃO DA AÇÃO CIVIL À AÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação da quantia, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 983.
2. O dano moral decorrente de crime contra a mulher em contexto doméstico é in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento, por se tratar de lesão à honra e à dignidade, direitos da personalidade.
3. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função compensatória e pedagógica da medida.
4. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP visa assegurar dignidade à vítima, evitar a revitimização e promover economia processual, sem prejuízo da possibilidade de complementação na esfera cível.
5. Mantém-se o valor arbitrado quando este se mostra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros jurisprudenciais, não havendo justificativa para majoração.
6. Recurso conhecido e não provido.